Tribunal: TJDFT
Processo: 0020245-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SUFICIENTE. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. DUPLICIDADE DE QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. QUANTUM. 1/6 (UM SEXTO). PARCIAL PROVIMENTO.
1. A prova documental (inquérito, relatório, ocorrência policial e auto de apresentação e apreensão), oral (depoimentos de vítima e testemunha) e pericial (laudos de exame de local e de perícia papiloscópica) definiu que o apelante cometeu furto à residência mediante arrombamento e em concurso de pessoas. Consequentemente, não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do artigo 386 do CPP.
2. Se as imagens das câmeras de segurança instaladas no local revelam que o furto foi cometido por um casal, inviável o pleito de afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do § 4o do artigo 155 do Código Penal Brasileiro, a despeito de a corré ter sido absolvida com fulcro no art. 386, VII do CPP.
3. Possível o deslocamento de uma das qualificadoras para subsidiar valoração negativa de circunstância judicial, razão por que mantida a negativação das circunstâncias do crime com respaldo na qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155 do CPB. Precedentes do STJ e da Turma.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem orientando que, na falta de razão especial, a exasperação da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativada.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.